Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, em 22 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator